Tribunal: TCU
Processo: 031.409/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 31/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e de conformidade com a proposta da unidade técnica nos autos (peças 15 e 16), em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela empresa Representante (Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli), tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção, e encaminhar cópia deste Acórdão e da instrução técnica da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog (peça 15) à Representante e ao Município de Peixe/TO, promovendo-se, ao final, o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 031.409/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Peixe/TO. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.